Tribunal: TJPA
Processo: 0003333-31.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003333-31.2013.8.14.0133

APELANTE: MARIA FRANCIANE SANTOS ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171, C/C ART. 71, DO CPB.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA-BASE, PORÉM, NÃO AO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE 02 CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENETE FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 03 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA SOMENTE EM RELAÇÃO A 02 CIRCUNSTÂNCIAS, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PELO MENOS 06 VEZES. PRECEDENTES DO STJ.

NOVA DOSIMETRIA.
PENA FINAL QUE PASSA A SER DE 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 69 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NOS TERMOS DO QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, C, DO CP, NÃO CABENDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS MOLDES DO ART. 44, III, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor
MARIA FRANCIANE SANTOS ALBUQUERQUE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 171 c/c art. 71, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 9874205, que no dia 24/02/2012 uma verdadeira avalanche de pessoas chegou à sede do Ministério Público de Marituba. Eram diversos consumidores, que afirmavam que estariam ocorrendo irregularidades nos sorteios das motocicletas e bens diversos contratados com a empresa REALIZE – Onde Sonhos se Tornam Realidade, o que fez com que estes perdessem a confiança na empresa, de modo que pretendiam receber seus valores já pagos, excluídos as multas contratuais previstas, posto que absurdas.

Alguns reclamantes informaram que já haviam tentado solucionar amigavelmente a pendência, mediante conversa com a Sra. Maria Franciane Santos Albuquerque, proprietária da empresa, onde esta contratava e demitia os funcionários da loja REALIZE, denominada de F. ALBUQUERQUE & CIA LTDA.ME, entretanto não obtiveram êxito na restituição dos valores por eles pagos, deduzidas as multas contratuais.

Diante da quantidade de reclamações e da postura da empresa REALIZE

em não atender os justos pleitos de seus clientes, o Órgão Ministerial concluiu que essa controvérsia, aparentemente contratual, se trata, em verdade, de uma fraude, de um estelionato, de uma forma de enganar um grande número de consumidores, por meio ardiloso, cuidadosamente pensado, ajustado e executado naquele município.

A dinâmica da proposta apresentada aos consumidores leva a inferir que se trata de um esquema fraudulento, conhecido como “fraude da pirâmide”, pois os clientes são atraídos com as seguintes promessas vantajosas.

- o cliente paga mensalmente para a empresa as parcelas de um bem que ainda não recebeu;

- mensalmente é feito um sorteio no qual o consumidor “concorre” em grupos regionais compostos de 48 pessoas. Ao ser contemplado, o cliente recebe seu bem quitado, de imediato, ou seja, fica desobrigado de pegar as prestações remanescentes;

- no lugar ocupado pela pessoa contemplada (sorteada) é inserido um novo cliente, de modo a manter o grupo com o mesmo número de participantes, dando sustentabilidade ao esquema;

A empresa propagandeia que eventuais restrições comerciais em nome do comprador não o impedem que realize o contrato, assim como não é necessário comprovar renda e endereço.

Neste último aspecto, é logico e intuitivo compreender que o sistema não precisa exigir comprovação de idoneidade moral e financeira por parte de quem compra, pois é o comprador que assume todo o risco do negócio ao entregar seu dinheiro nas mãos da Empresa da qual não sabe dizer o montante do capital social; se possui ou não estoque; se tem ou não patrimônio para garantir eventual problema de inadimplência dos demais contratantes do grupo.

Ao aplicar-se a lógica ao negócio, infere-se que um terceiro terá que pagar o restante do valor daquele bem entregue ao consumidor por “sorteio”, de tal forma que, enquanto a loja estiver conseguindo novos clientes, os prêmios até podem ser entregues, entretanto, quando o mercado saturar, a pirâmide desaba.

Assim, a empresa não consegue mais atrair clientes em quantidade suficiente para suprir a falta de pagamento dos bens entregues aos que foram contemplados no sorteio, até que chega um momento em que já não consegue entregar nem os bens dos sorteados, nem os bens das pessoas cujos carnês foram quitados, tampouco conseguem devolver as quantias devidas aos consumidores, no caso de rescisão contratual.

No presente caso, o fato de não haver mercadoria em estoque no endereço da Empresa, a qual possui prédio alugado, demonstra, claramente, que se trata de uma loja de fachada, destinada a lesar consumidores, ludibriando-os com falsas promessas.

Dentre as muitas ilegalidades apuradas, contatou-se que a denunciada não devolveu o dinheiro da grande maioria de seus consumidores insatisfeitos, bem como que o instrumento de contrato firmado pelos consumidores com a Empresa denunciada corresponde a um impresso, tipo modelo padrão para todos os consumidores, o qual está recheado de cláusulas abusivas, as quais confirmam que o objetivo da acusada é realmente lesar os consumidores, através da atividade ilícita.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a devida denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré pela prática do crime de estelionato, art. 171, caput, c/c art. 71, todos do CPB, e ainda, no art. 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90.

Em ID 7440702 – fl. 01, recebida a denúncia em 29/08/2013.

Em ID 7440705, resposta à acusação.

Em ID 7440710 – fls. 02/03, Termo de audiência realizada no dia 12/08/2015.

Em ID 9874285 – fl.01, Termo de audiência realizada no dia 31/08/2015.

Em ID 9874291 – fl. 01, Termo de audiência realizada no dia 01/09/2015.

Em ID 9874291 – fl. 04, Termo de audiência realizada no dia 24/06/2016.

Em ID 9874291 – fl. 08, Termo de audiência realizada no dia 20/01/2016.

Em ID 9874296 – fls. 01/02, Termo de audiência realizada no dia 26/07/2017.

Em ID 9874303 – fl. 01, Termo de audiência realizada no dia 28/08/2017.

Em ID 9874313 – fls. 01/07, Alegações finais do MP.

Em ID 9874313 – fls. 11/14, Alegações finais defensivas.

Em ID 9874316, Sentença penal condenatória que reconheceu a parcial procedência da denúncia e condenou a ora apelante como incursa nas penas do crime tipificado no art. 171 c/c art. 71 do CPB.

Em recurso de apelação, ID 9874319, pleiteou a defesa, em síntese, reforma da sentença penal condenatória com redução da pena-base ao mínimo legal ou em patamar mais adequado, além da exasperação em patamar mais razoável em decorrência da continuidade delitiva.

Em contrarrazões, ID 9874444, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10109681, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor
MARIA FRANCIANE SANTOS ALBUQUERQUE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 171 c/c art. 71, do CPB.

Em tese única, requer o apelante revisão da dosimetria para que a pena-base da apelante passe ao mínimo legal ou patamar mais adequado, bem como seja aplicada fração mais razoável em decorrência da continuidade delitiva, ao que, adianto
, hei de dar parcial provimento, pois da análise dos autos se denota que a pena-base fora cominada em patamar pouco acima do mínimo legal, porém, a fundamentação utilizada pelo magistrado singular quando da análise do vetor atinente aos motivos do crime não se mostra, ao meu sentir, suficiente, uma vez que não se observa razão à negativação de tal vetor.

Assim, apesar da discricionariedade que é dada ao julgador ao decidir tenho que há que se fazer uma nova análise da dosimetria e rever o
quantum
a ser cominado na pena-base e, para tanto, trago excerto da decisão singular no que concerne a fundamentação da exasperação da pena-base:

“A
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada, tendo em vista a grande quantidade de pessoas atingidas pela prática delitiva, sendo não somente os clientes, mas inclusive os funcionários empregados pela denunciada. (...). O
motivo
e as
consequências
do crime, considero como desfavoráveis, tendo em vista que funcionários da denunciada sofreram represálias pelas vítimas, conforme depoimentos prestados em juízo.

(...).

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 03 anos de reclusão e 64 dias multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.”

Tem-se que o sentenciante considerou como negativas à apelante 03 circunstâncias judiciais, sendo elas: culpabilidade, motivos e consequências do crime, porém, a motivação apresentada quando da análise da circunstância referente aos
motivos do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

No que concerne ao vetor supramencionado, não houve análise individualizada, confundindo-se a fundamentação com os argumentos utilizados para considerar desfavoráveis as consequências do crime, pelo que merece valoração neutra.

Quanto à culpabilidade, tenho que fora considerada desfavorável com base em fundamentação idônea, uma vez que a quantidade de vítimas envolvidas foi mencionada para esclarecer que a conduta da apelante alcançou grande proporção, tendo atingido os próprios funcionários da empresa, como foi o caso da Sra. Reginalva do Socorro Ribeiro.

Tenho, por fim, que o vetor relativo às consequências do crime se mostra devidamente fundamentado, tendo o Juízo analisado de forma escorreita, uma vez que, de fato, os funcionários da acusada sofreram represálias pelas vítimas, devendo, portanto, tal vetor permanecer como negativo.

Assim, a pena-base da apelante há que ser reduzida, mas não ao mínimo legal, como pretendido pela defesa, pois persistem em desfavor desta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.

Ressalto aqui o entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência no sentido de que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
MAURÍCIO CORRÊA
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Em relação ao aumento utilizado pelo magistrado, não há alteração a ser feita, pois o aumento de 08 meses sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável não se mostra desproporcional, tendo em vista os intervalos entre as penas máxima e mínima do crime de estelionato.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PREMEDITAÇÃO E PROTRAÇÃO DO DELITO POR CERCA DE 6 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. PENA INALTERADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, não se presta o remédio heróico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Não se verifica ilegalidade na valoração negativa das vetoriais culpabilidade e personalidade, considerando-se, respectivamente, a premeditação do delito e a atuação criminosa do agente por longo período de tempo (6 anos), enquanto descrição fática que, efetivamente, extrapola os limites do tipo penal do crime de estelionato, de forma a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.
4. Fundamentada valoração negativa de 2 circunstâncias do crime, o aumento de 2 anos sobre o mínimo legal não se mostra manifestamente desproporcional, tendo em vista o intervalo entre as penas máxima e mínima do crime de estelionato - 1 a 5 anos de reclusão.
5. Considerando a pena aplicada pelas instâncias de origem, de 5 anos de reclusão, correta a fixação do regime semiaberto, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade, observado o quantum de pena aplicado, nos termos dos arts. 33, § 2º, b, e 44, todos do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 559256 SP 2020/0021155-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (GRIFEI).

No que pertine ao pedido de aplicação de fração mais razoável em decorrência da continuidade delitiva, tenho que não merece ser acolhido, tendo em vista o número de infrações praticadas, pois, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, aplica-se a fração de 1⁄2 para 6 infrações, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro.
4. Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que ?o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações
e 2/3 para 7 ou mais infrações?
( AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021). 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 649199 SP 2021/0062995-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Da análise dos autos, observa-se que, perante o Juízo, 05 vítimas prestaram depoimento, sendo que uma delas, o Sr. Pablo Lins, relatou que adquiriu 03 consórcios, entretanto, só foi contemplado em um deles, pelo que se registram pelo menos 06 infrações. Assim, tenho que correta a fração utilizada pelo Juízo
a quo
.

Assim, mantenho o aumento de 08 meses para cada circunstância judicial desfavorável fixado pelo Juízo
a quo
e, tendo em vista a presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base da apelante há que ser reduzida, passando a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 46 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, pesa contra a apelante a continuidade delitiva, como disposto no art. 71, do CP, pelo que adoto o mesmo quantum utilizado pelo magistrado singular, de 1/2, tornando-se definitiva a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 69 dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena tenho que este deve ser o aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, não cabendo a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, III, do CPB.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022